Tribunal: TRF3
Processo: 5078160-02.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
88/689)

5078160-02.2023.4.03.9999

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5078160-02.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIO WILSON DE POLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO BORTOLLI - SP208758-N

APELADO: CLAUDIO WILSON DE POLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO BORTOLLI - SP208758-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença reconheceu o tempo especial em razão dos efeitos materiais da revelia aplicados contra o INSS e rejeitou o tempo rural por insuficiência probatória documental e isolamento da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) a (in)aplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e a possibilidade de julgamento do mérito por meio da teoria da causa madura; (ii) a comprovação do labor rural em regime de economia familiar nos períodos vindicados; (iii) a manutenção do reconhecimento do tempo especial diante de prévia chancela administrativa; e (iv) a possibilidade de reafirmação da DER para a concessão da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inaplicável o efeito material da revelia à Fazenda Pública, por se tratar de direito indisponível (CPC, art. 345, II). Superada a nulidade da sentença nesse ponto, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o) para a análise probatória do mérito em instância recursal.

4. A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea complementada por prova testemunhal idônea (Lei 8.213/91, art. 55, § 3o, e Súmula 149 do STJ). No caso, a documentação juntada, corroborada por prova testemunhal uníssona, é suficiente para comprovar o labor campesino. O cômputo sem recolhimento de contribuições, contudo, restringe-se ao período até 31/10/1991, admitindo-se a indenização do período posterior com isenção de juros e multa até 10/10/1996.

5. Mantém-se o reconhecimento dos períodos de atividade especial, uma vez que a própria autarquia previdenciária já havia chancelado a nocividade do labor na via administrativa, configurando comportamento contraditório a sua impugnação em juízo.

6. É cabível a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício (Tema 995 do STJ). Somando-se o tempo rural reconhecido e o tempo comum incontroverso (já com conversão do tempo especial reconhecido administrativamente), a parte autora atinge os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria na DER reafirmada (04/08/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer a nulidade da sentença quanto à aplicação dos efeitos da revelia e, no mérito, manter o reconhecimento do tempo especial já chancelado administrativamente. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o labor rural de 01/10/1975 a 31/12/1996 e de 01/01/1998 a 31/12/2003, assegurando seu cômputo sem recolhimento apenas até 31/10/1991, bem como o direito de indenizar o interregno posterior para fins de cômputo mediante dispensa de juros e multa para as competências até 10/10/1996, condenado a autarquia a conceder ao autor o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral, mediante a reafirmação da DER para 04/08/2019. Deferida tutela de urgência para imediata implantação do benefício. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. Não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, admitindo-se a superação da nulidade via teoria da causa madura. 2. O início de prova material corroborado por prova testemunhal é apto à comprovação do labor rural, sendo seu cômputo sem recolhimentos limitado a 31/10/1991. 3. O reconhecimento prévio da especialidade do labor na via administrativa impede sua desqualificação técnica posterior pelo INSS no âmbito judicial. 4. É devida a concessão do benefício mediante a reafirmação da DER quando os requisitos são integralmente preenchidos no curso do processo.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Emenda Constitucional no 20/98; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 3o, 345, II, 489, II e § 1o, III e IV, 1.013, § 3o; Lei no 8.212/91, art. 45, § 4o; Lei no 8.213/91, art. 55, §§ 2o e 3o; Lei no 9.528/97; Medida Provisória no 1.523/96; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, Tema 638; STJ, Tema 995; STJ, Tema 1.103; TNU, Súmula 14.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5078160-02.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIO WILSON DE POLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO BORTOLLI - SP208758-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO BORTOLLI - SP208758-N

APELADO: CLAUDIO WILSON DE POLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por CLAUDIO WILSON DE POLI e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença (Id. 283528177) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de rito comum, na qual o autor objetivava o reconhecimento e a averbação de tempo de serviço rural prestado em regime de economia familiar (01/10/1975 a 31/12/1996 e 01/01/1998 a 31/12/2003) e de atividade especial (08/05/1996 a 18/11/1997 e 16/05/2011 a 10/04/2012), com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo de origem reconheceu a especialidade dos períodos postulados, aplicando os efeitos materiais da revelia em face da ausência de impugnação específica da autarquia quanto a esses lapsos, mas julgou improcedente o pleito de reconhecimento do labor rural, fundamentando que a documentação apresentada indicava apenas a profissão e que a prova oral restara isolada.

Em suas razões recursais (Id. 283528192), a parte autora pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento do tempo rural, argumentando haver farto início de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal idônea, requerendo, subsidiariamente, a autorização para indenização do período posterior à Lei no 8.213/91 sem a incidência de juros e multa.

O INSS, por sua vez (Id. 283528186), suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, aduzindo a impossibilidade de presunção de veracidade contra a Fazenda Pública, cujos direitos são indisponíveis. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, apontando irregularidades nos formulários PPP (ausência de responsável técnico, medição pontual por decibelímetro, falta de aplicação da metodologia NEN e avaliação qualitativa para o agente calor).

Decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões por ambas as partes (Id. 283528211).

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

2. DA NULIDADE DA SENTENÇA E DA TEORIA DA CAUSA MADURA

O INSS argui a nulidade da sentença por ausência de elementos essenciais, em violação ao art. 489, II, e § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação dos efeitos materiais da revelia em desfavor da autarquia previdenciária.

Assiste razão ao recorrente neste aspecto preliminar. Tratando-se de demanda ajuizada em face da Fazenda Pública, o direito em litígio reveste-se de indisponibilidade, o que atrai a incidência da regra exceptiva do inciso II do art. 345 do Código de Processo Civil. Deste modo, a ausência de contestação específica quanto a determinados períodos ou alegações não induz a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, cabendo ao magistrado o exame do conjunto probatório acostado aos autos. A fundamentação da sentença, ao presumir a especialidade do labor com amparo exclusivo na falta de impugnação, incidiu em error in judicando.

Todavia, reconhecida a nulidade da fundamentação no ponto, revela-se desnecessário o retorno dos autos à origem. Estando a causa em plenas condições de julgamento, com o contraditório e a instrução devidamente encerrados, impõe-se a aplicação da Teoria da Causa Madura, consagrada no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, passando-se à imediata análise do mérito probatório referente ao tempo especial e demais controvérsias.

3. DO RECONHECIMENTO E CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL

A parte autora insurge-se contra o não reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar nos períodos de 01/10/1975 a 31/12/1996 e 01/01/1998 a 31/12/2003. A sentença refutou a pretensão sob o argumento de que a prova material limitava-se a indicar a profissão e que a prova oral seria isolada.

A legislação previdenciária estabelece que a comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça).

No caso dos autos, a parte autora carreou farto acervo documental, no qual se destacam a certidão de casamento, datada de 1989, (Id. 283527704) e o título de eleitor, de 1982 (Id. 283527705) com a indicação da profissão da parte autora como “lavrador”; documentos escolares do autor (Id. 283527710), incluindo certificado de conclusão do Primeiro Grau em escola rural, datado de 1978; certidão de imóvel rural (Id. 283527935); e notas fiscais de produtor de 1993 a 2003 (Id. 283527727). Tais documentos configuram cristalino início de prova material, a teor da jurisprudência consolidada, que não exige que a documentação cubra ano a ano todo o período postulado, servindo como marco probatório a ser ampliado pela instrução oral.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 577 e no julgamento do Tema Repetitivo 638, estabelece que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ou posterior ao documento apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal. Na mesma linha, a Súmula 14 da Turma Nacional de Uniformização assenta que o início de prova material não precisa abranger todo o período exigido, podendo sua eficácia probatória ser legitimamente ampliada e retroagida pela prova oral. Produzida a prova testemunhal em juízo (Id. 360012290; Termo de Audiência em Id. 283528166), as testemunhas foram uníssonas e consistentes ao corroborar o labor nas lides campesinas, em regime de economia familiar, de forma contínua nos períodos vindicados, desde tenra idade.

Assim, afastado o rigor excessivo da sentença, impõe-se o reconhecimento do efetivo exercício de atividade rural nos períodos de 01/10/1975 a 31/12/1996 e de 01/01/1998 a 31/12/2003.

No entanto, para fins de concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, o cômputo do labor rural desempenhado pelo segurado especial sem o respectivo recolhimento de contribuições facultativas é legalmente restrito ao período anterior à vigência da Lei no 8.213/91, isto é, até 31/10/1991 (conforme art. 55, § 2o, do referido diploma legal). O período posterior pressupõe o caráter contributivo.

4. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO DO TEMPO RURAL POSTERIOR A 1991

Reconhecido o labor rural, mas vedado seu cômputo gratuito após 31/10/1991, a parte autora pugna subsidiariamente pela autorização para indenizar o período superveniente, pugnando pela não incidência de juros e multa moratória.

O pleito merece parcial acolhida. É prerrogativa do segurado proceder ao recolhimento da indenização substitutiva para viabilizar o aproveitamento do tempo rural posterior a 31/10/1991. Quanto aos acréscimos legais, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.103), sedimentou o entendimento de que a exigência de juros de mora e multa retroativos sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno somente tem cabimento para as contribuições devidas a partir de 11/10/1996, data de edição da Medida Provisória no 1.523/96 (convertida na Lei no 9.528/97), que inovou a ordem jurídica ao acrescentar o § 4o ao art. 45 da Lei no 8.212/91.

Portanto, autoriza-se o cálculo da indenização para o cômputo do período rural de 01/11/1991 a 31/12/1996 e de 01/01/1998 a 31/12/2003, ficando isentas de juros de mora e multa as competências vencidas até 10/10/1996.

5. DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL

O INSS busca afastar a especialidade dos períodos de 08/05/1996 a 18/11/1997 e 16/05/2011 a 10/04/2012, sob alegação de inconsistências técnicas nos formulários apresentados.

Contudo, verifica-se que o apelo autárquico beira a falta de interesse recursal e incorre em comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Conforme consta de forma expressa no processo administrativo (Id. 283527963, p. 86-87), em análise ao requerimento com Data de Entrada (DER) em 13/12/2016, a própria autarquia previdenciária já havia reconhecido administrativamente a especialidade dos referidos lapsos laborais vindicados nestes autos, apurando na ocasião um tempo total de 16 anos, 3 meses e 9 dias de tempo de contribuição.

Desta forma, uma vez que o próprio INSS chancelou a nocividade do labor na esfera administrativa, não há como acolher a pretensão recursal de desqualificá-los na via judicial. Resta, portanto, mantido o reconhecimento da especialidade, esvaziando-se os argumentos técnicos suscitados pelo INSS em sua apelação e substituindo-se a presunção equivocadamente adotada pelo juízo de origem pelo fato inconteste do reconhecimento administrativo. Ressalte-se que a conversão destes lapsos de tempo especial em comum ocorre nos ditames da legislação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, vez que os fatos geradores lhe são preexistentes, não incidindo na vedação da nova ordem constitucional aventada pelo INSS.

6. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Realizado o cômputo do tempo de serviço da parte autora, somando-se o labor rural reconhecido unicamente até 31/10/1991 (independentemente de contribuições), acrescido do tempo incontroverso já com a conversão dos períodos especiais chancelados administrativamente, constata-se que o segurado não preenchia o tempo mínimo de 35 anos de contribuição na Data da Entrada do Requerimento (DER) original (13/12/2016).

No entanto, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 995, admite a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, computando-se as contribuições vertidas no curso do processo.

Assim, reafirmando-se a DER para 04/08/2019, a parte autora atinge 35 anos de tempo de contribuição e contabiliza 415 meses de carência, preenchendo os requisitos exigidos para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 201, § 7o, I, Constituição Federal, com redação dada pela EC no 20/98). Sendo assim, faz jus a parte autora à concessão do benefício previdenciário, fixando-se a Data de Início do Benefício (DIB) na DER reafirmada (04/08/2019), assegurando-se-lhe em fase de liquidação a opção pela regra de cálculo que lhe conferir a Renda Mensal Inicial (RMI) mais vantajosa.

7. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Face ao provimento parcial dos recursos, resta caracterizada a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, fixados no percentual mínimo estipulado pelo art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor das parcelas vencidas, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Dada a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, determino que o INSS implante o benefício em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para reconhecer a nulidade da sentença quanto à aplicação dos efeitos da revelia e, no mérito, manter o reconhecimento do tempo especial já chancelado administrativamente); e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o labor rural de 01/10/1975 a 31/12/1996 e de 01/01/1998 a 31/12/2003, assegurando seu cômputo sem recolhimento apenas até 31/10/1991, bem como assegurando-lhe o direito de indenizar o interregno posterior para fins de cômputo mediante dispensa de juros e multa para as competências até 10/10/1996, condenado a autarquia a conceder ao autor o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral, mediante a reafirmação da DER para 04/08/2019 e, finalmente, defiro tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença reconheceu o tempo especial em razão dos efeitos materiais da revelia aplicados contra o INSS e rejeitou o tempo rural por insuficiência probatória documental e isolamento da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) a (in)aplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e a possibilidade de julgamento do mérito por meio da teoria da causa madura; (ii) a comprovação do labor rural em regime de economia familiar nos períodos vindicados; (iii) a manutenção do reconhecimento do tempo especial diante de prévia chancela administrativa; e (iv) a possibilidade de reafirmação da DER para a concessão da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inaplicável o efeito material da revelia à Fazenda Pública, por se tratar de direito indisponível (CPC, art. 345, II). Superada a nulidade da sentença nesse ponto, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o) para a análise probatória do mérito em instância recursal.

4. A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea complementada por prova testemunhal idônea (Lei 8.213/91, art. 55, § 3o, e Súmula 149 do STJ). No caso, a documentação juntada, corroborada por prova testemunhal uníssona, é suficiente para comprovar o labor campesino. O cômputo sem recolhimento de contribuições, contudo, restringe-se ao período até 31/10/1991, admitindo-se a indenização do período posterior com isenção de juros e multa até 10/10/1996.

5. Mantém-se o reconhecimento dos períodos de atividade especial, uma vez que a própria autarquia previdenciária já havia chancelado a nocividade do labor na via administrativa, configurando comportamento contraditório a sua impugnação em juízo.

6. É cabível a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício (Tema 995 do STJ). Somando-se o tempo rural reconhecido e o tempo comum incontroverso (já com conversão do tempo especial reconhecido administrativamente), a parte autora atinge os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria na DER reafirmada (04/08/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer a nulidade da sentença quanto à aplicação dos efeitos da revelia e, no mérito, manter o reconhecimento do tempo especial já chancelado administrativamente. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o labor rural de 01/10/1975 a 31/12/1996 e de 01/01/1998 a 31/12/2003, assegurando seu cômputo sem recolhimento apenas até 31/10/1991, bem como o direito de indenizar o interregno posterior para fins de cômputo mediante dispensa de juros e multa para as competências até 10/10/1996, condenado a autarquia a conceder ao autor o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral, mediante a reafirmação da DER para 04/08/2019. Deferida tutela de urgência para imediata implantação do benefício. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. Não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, admitindo-se a superação da nulidade via teoria da causa madura. 2. O início de prova material corroborado por prova testemunhal é apto à comprovação do labor rural, sendo seu cômputo sem recolhimentos limitado a 31/10/1991. 3. O reconhecimento prévio da especialidade do labor na via administrativa impede sua desqualificação técnica posterior pelo INSS no âmbito judicial. 4. É devida a concessão do benefício mediante a reafirmação da DER quando os requisitos são integralmente preenchidos no curso do processo.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Emenda Constitucional no 20/98; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 3o, 345, II, 489, II e § 1o, III e IV, 1.013, § 3o; Lei no 8.212/91, art. 45, § 4o; Lei no 8.213/91, art. 55, §§ 2o e 3o; Lei no 9.528/97; Medida Provisória no 1.523/96; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, Tema 638; STJ, Tema 995; STJ, Tema 1.103; TNU, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para reconhecer a nulidade da sentença quanto à aplicação dos efeitos da revelia e, no mérito, manter o reconhecimento do tempo especial já chancelado administrativamente); e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o labor rural de 01/10/1975 a 31/12/1996 e de 01/01/1998 a 31/12/2003, assegurando seu cômputo sem recolhimento apenas até 31/10/1991, bem como assegurando-lhe o direito de indenizar o interregno posterior para fins de cômputo mediante dispensa de juros e multa para as competências até 10/10/1996, condenado a autarquia a conceder ao autor o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral, mediante a reafirmação da DER para 04/08/2019 e, finalmente, deferir tutela de urgência para imediata implantação do benefício., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão